Tribunal: TJDFT
Processo: 0747765-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747765-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NEIDE BATISTA DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar que a ora agravante mantenha a vigência do plano de saúde em relação à agravada, nos moldes contratados, enquanto ela estiver em tratamento médico, sob pena de multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada negativa. A agravante tece considerações sobre a saúde suplementar no Brasil, oportunidade em que afirma que o cancelamento de contratos que não mais possuem o necessário equilíbrio atuarial possui a finalidade justamente de aprimorar e disponibilizar um melhor serviço para seus clientes. Afirma que o contrato estipulado entre as partes possui previsão expressa que permite a sua rescisão após doze (12) meses de vigência inicial, desde que haja notificação prévia com sessenta (60) dias de antecedência. Explica inexistir risco de desassistência em razão d resolução Normativa n. 509 da Agência Nacional de Saúde Suplementar dispor que o beneficiário cujo plano tenha sido cancelado faz jus à portabilidade de carências, o que permite a continuidade do tratamento. Sustenta que obstar o cancelamento unilateral e regular do plano de saúde coletivo em função de tratamento médico pendente por parte de algum beneficiário significaria, na prática, a impossibilidade do cancelamento do contrato a qualquer tempo e tornaria inviável o modelo dos planos coletivos. Alega que a fixação de multa diária no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) sem limitação é desproporcional, razão pela qual defende que o seu limite deve estar atrelado ao valor da causa, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais). Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão. Preparo regular (id 53227985). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Extrai-se dos autos que a ação foi proposta pela agravada em razão da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo ocorrida no curso do tratamento médico de suas enfermidades. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante mantenha a vigência do plano de saúde em relação à agravada, nos moldes contratados, enquanto ela estiver em tratamento médico, sob pena de multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada negativa. A controvérsia consiste em analisar o acerto da referida decisão. A análise perfunctória dos autos revela que a decisão deve ser mantida porquanto presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada. A probabilidade do direito da agravada decorre do fato de que o Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é exatamente a hipótese dos autos, uma vez que a agravada está em tratamento clínico pneumológico em decorrência de asma e doença tromboembólica hipertensiva conforme relatório médico acostado nos autos.[1] Verifica-se, portanto, que embora seja válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, mediante prévia notificação do usuário, não pode ser efetivada durante tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da saúde do beneficiário. O perigo de dano também restou demonstrado, o que impõe a manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Em relação à alegada desproporcionalidade da multa, razão não assiste à agravante. As astreintes decorrem de eventual descumprimento da tutela de urgência deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, ou seja, visam compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta. É importante ressaltar que o valor da multa deve ser alto para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica, ou seja, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[2] Ao contrário do que afirma a agravante, o Juízo de Primeiro Grau não fixou multa diária, mas sim multa por cada descumprimento. Além disso, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por descumprimento não se mostra desproporcional, principalmente por se tratar de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. É importante registrar, por fim, que a agravante é a única responsável pela aplicação da penalidade, pois ela somente será aplicada se o comando judicial fixado não for observado. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados pela agravante não são suficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 175035520 do processo originário. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.